Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715127-04.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ELOY PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAYRIENE ARAUJO PIMENTEL, MARCELO MARTINS DA SILVA, ANANDA LIGIA ABRANTES MARTINS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16019148, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor embargos de declaração (id. 15827115) contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026